Tribunal: TJDFT
Processo: 0708264-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. OMISSÃO. NÃO CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA PROTELATÓRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento da parte autora para determinar a suspensão dos descontos automáticos em conta corrente relativos a contrato de mútuo bancário. Sustentação de existência de contradição e omissão no acórdão quanto à revogação da autorização de débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao reconhecer a possibilidade de revogação da autorização para desconto em conta corrente, à luz do Tema 1.085/STJ, da Resolução BACEN no 4.790/2020 e dos deveres de lealdade contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não apontam contradição interna no acórdão, mas buscam rediscutir fundamentos da decisão, o que ultrapassa os limites do art. 1.022 do CPC. 4. Não há omissão relevante, pois a decisão embargada analisou os fundamentos legais e fáticos quanto à revogação da autorização, com base na legislação e jurisprudência aplicáveis. 5. A alegada contradição entre a voluntariedade da autorização inicial e a possibilidade de revogação foi devidamente enfrentada no acórdão embargado. 6. Os embargos não se prestam a prequestionar dispositivos legais de forma genérica e desvinculada de vício concreto no julgado. 7. Inexistentes os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. É válida a manifestação do consumidor que revoga a autorização de débito automático, não havendo contradição no acórdão que reconhece tal faculdade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022; CC, arts. 186, 188, 927; CDC, arts. 6o e 39; Lei no 14.181/2021; Resolução BACEN no 4.790/2020, art. 6o.